Tribunal: TJES
Processo: 5005474-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005474-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Através do
Tema nº 1.199, de 18/08/2022, do Supremo Tribunal Federal, fora firmada a seguinte tese de repercussão geral: “o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”. Assim, em que pese a alegação do Recorrente, não é possível o acolhimento do argumento de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, o novo regime prescricional não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da publicação da lei.

2. N
o tocante à alegação acerca da impossibilidade da utilização de prova emprestada, produzida nos autos nº 0004975-61.2007.4.02.5001, sob o argumento de que não foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifica-se que o c. STJ se manifesta no sentido de que "é firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal", acrescentando que “o uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada” (STJ; AgInt-RMS 61.408; Proc. 2019/0212188-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 11/05/2020; DJE 13/05/2020), não havendo, portanto, na linha da decisão proferida pelo Magistrado
a quo
, qualquer prejuízo para o Recorrente, que oportunamente teria a possibilidade de exercer o contraditório acerca da referida prova.

3.

Quanto à alegada ilicitude das provas, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.035.285 - ES (2016/0336547-3), tem afastado as alegações no sentido de que as provas produzidas nos autos da ação penal nº 0004975-61.2007.4.02.5001 seriam ilícitas.

4. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU
Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005474-96.2022.8.08.0000;

AGTE(S):

JOSE TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE;

AGDO(S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATORA:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
JOSE TASSO OLIVEIRA DE ANDRADE
, em virtude da decisão acostada no Id
. 2811056,
tratando-se de uma
Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
a qual indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente e a impugnação quanto à utilização de prova emprestada.

Em suas razões recursais (Id. 2810983), o Agravante postula a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a incidência da prescrição intercorrente no caso em tela, nos termos das alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, bem como sustenta a impossibilidade de utilização de prova emprestada, na medida em que não foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, acrescentando que sequer fora parte naquela demanda, sendo tais provas ilícitas, consistentes em quebras de sigilo não autorizadas judicialmente.

Pois bem. Versam os autos, na origem, acerca de
Ação por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo Ministério Público Estadual em face de vários requeridos, na qual há alegação de que o Agravante teria praticado atos que seriam enquadrados como de improbidade conforme capitulação constante do art. 9º, caput e incisos IX, XI e XII; art. 10, caput e incisos I, II, IX, XI e XII, além do art. 11, caput e inciso I, todos da Lei nº 8429/1992.

Através da decisão ID. 1386017 o magistrado primevo, dentre outras deliberações, entendendo pela irretroatividade da Lei nº 14.230/21, rejeitou o pleito de incidência da prescrição intercorrente no caso
sub examine,
bem como acolheu, em outro ponto, a utilização de prova emprestada, colhidas no processo nº 0004975-61.2007.4.02.5001.

Vejamos o teor do ato decisório vergastado, nos pontos alvos da presente irresignação:

“
o primeiro passo para aplicação da prescrição, na modalidade intercorrente, é o reconhecimento de lapso temporal ou comportamento que distoem dos normalmente adotados em determinada relação processual e levem à obtenção do direito pretendido. Veda-se o comportamento contraditório ou indiferente.

Num segundo ponto, deve-se destacar que a inércia configuradora da prescrição intercorrente, frisa-se, após a triangularização do relacionamento entre os sujeitos do feito, tem natureza eminentemente processual, sendo regida pelo
princípio do
tempus regit actum.

Pontuo que o referido princípio regula a aplicação de normas de caráter processual nos atos praticados à época de sua vigência, ou seja, não abrange situações anteriores à sua existência no mundo jurídico. Além disso, o CPC/15 expressamente dispõe:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

[...]

Mesmo em matéria processual penal tal princípio se impõe, isso ante a inexistência de direitos absolutos, sendo vedada a hipótese de se anular totalmente o núcleo fundamental de uns em relação a outros. Como sabido, havendo conflito de princípios, cabe a aplicação da regra de ponderação.

[...]

Depreende-se que mesmo o regramento com interferência direta nos princípios fundamentais do contraditório e ampla defesa, por serem regras de cunho processual, os pedidos em relação às alterações foram denegados por observância ao princípio
tempus regit actum.
Esse tem sido o posicionamento do STF no decorrer dos anos em matéria processual civil ou penal.

Assim, resta configurado empecilho ao reconhecimento da prescrição intercorrente requerida no feito, pois tratando-se de instituto com natureza eminentemente processual, a mesma é abrangida pelo princípio
tempus regit actum
.

[...]

Por fim, muito se fala na retroatividade do direito administrativo sancionador, traçando-se, para tanto, um paralelo com direito penal e processual penal.

Ora, mesmo na esfera processual penal, a qual resguarda os bens jurídicos mais sensíveis à sociedade, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, inclusive sobre normas que norteiam, como citado nas ementas retro, o procedimento de contraditório e ampla defesa, basilar de qualquer estado democrático. Assim, não há como reconhecer a sua inaplicabilidade nos atos regidos pela lei de improbidade, sob pena de incorrer em evidente falta de lógica e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Portanto, é incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente nestes autos, isso em atendimento aos princípios da segurança jurídica e pacificação social, pois ainda
que se pautando na natureza jurídica da prescrição intercorrente, qual seja, regra de direito processual, é possível afirmar que o reconhecimento da forma como solicitada pelos requeridos iria de encontro a diversos preceitos constitucionais especialmente sensíveis, além dos já mencionados.

Ora, verifica-se que mesmo em matéria penal, as normas ditas punitivas não podem ser esvaziadas sob pretexto de proteger outros bens jurídicos, já que a Constituição também impõe à tutela da sociedade, ou seja, analisando os efeitos de determinados atos e mesmo da legislação sob a ótica individual/coletiva, atentando-se para o binômio razoabilidade proporcionalidade.

[...]

O artigo 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB também tem redação nesse exato sentido,
in verbis:

Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Frisa-se que o fragmento acima transcrito refere-se às matérias penais, ou seja, aquelas que envolvem os bens jurídicos mais relevantes do ordenamento jurídico brasileiro.
Conclui-se que, mesmo na esfera de proteção aos bens jurídicos mais importantes da sociedade, não se pode realizar sacrifícios desprovidos de razoabilidade, sob pena de afrontar a própria Constituição Federal. Logo, o mesmo é aplicável às demais matérias infraconstitucionais.

Voltando à inovação legislativa, infe
re-se que a lei de improbidade administrativa, como o nome já dispõe,
trata de matéria atinente ao direito administrativo, disciplina autônoma segundo a melhor doutrina, que se presta a regulamentar as relações travadas com a Administração Pública, em razão de suas peculiares características.

No que tange à prescrição da pretensão do Estado em sancionar o administrador ímprobo, tem-se que é possível tal limitação, excepcionada apenas no que se refere ao ressarcimento ao erário, visto a existência de mandado constitucional nesse sentido.

Não é desarrazoada a pretensão legislativa de buscar o aperfeiçoamento da matéria atinente à improbidade administrativa, porém as alterações trazidas pela lei nº 14.230/21, na forma como postas, necessitam da complementação teleológica do aplicador do direito ante a sua repercussão, especialmente no aspecto da prescrição intercorrente.

Vale dizer, não há interpretação aceitável para aplicação da
novatio legis
quanto aos processos em curso, isso também por serem desconsideradas as peculiaridades da própria lei revogada.

Vale dizer, numa leitura finalística da novidade legislativa, observando os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conclui-se que aplicar retroativamente a novel regra da prescrição intercorrente afrontaria diretamente os comandos do constituinte originário quanto à mínima proteção do patrimônio público e seu entorno, violando diretamente a Constituição de 1988.

[...]

Alguns dos requeridos impugnaram a utilização de prova emprestada, derivada dos autos nº 0004975-61.2007.4.02.5001, originário da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme requerido pelo Parquet sob os seguintes fundamentos, em apertada síntese:

i) as provas pretendidas não foram produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente pois alguns dos réus não fizeram parte do feito na qual foram originadas.

ii) as provas produzidas são fruto de ilicitude, portanto, são inadmissíveis para os fins que pretende o Parquet.

iii) o feito de onde foram extraídas ainda se encontram pendentes de recurso em instância superior.

O Ministério Público, por sua vez, pugnou o desacolhimento de todas as impugnações alegando que o instituto do empréstimo probatório é amplamente admitido pelos tribunais superiores, bem como, o fato ainda restar análise do feito em instância recursal, no caso, no Superior Tribunal de Justiça - STJ, não perfaz impeditivo à utilização das provas, especialmente pelo fato de a referida instância não reanalisar o conjunto probatório.

Pois bem.

Vejo que não merecem acolhimento os argumentos contrários ao deferimento de utilização da prova emprestada, na forma pretendida pelo Parquet, isso pois, é pacífico na jurisprudência nacional a utilização de tal instituto, homenageando, inclusive, o princípio da razoável duração do processo, vez que evita repetição desnecessária de conjunto probatório apto a fundamentar mais de uma decisão judicial.

Conforme acima descrito, via de regra, a prova deve ser produzida nos autos do processo em que será utilizada. No entanto, não apenas princípios constitucionais como a razoável duração do processo, são aplicados quando a admissão da chamada prova emprestada, mas também a economia processual e a busca da verdade possível.

Nesse exato sentido, dispõe o Código de Processo Civil 2015 que optou por legalmente prever a utilização de provas derivadas de outros feitos, in verbis, “o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório.”

Portanto, inexiste empecilho legal ao emprego de provas derivadas de outros feitos, havendo, contudo, a necessidade de observar o contraditório, assim como aventado pelas partes.

[...]

No entanto, é igualmente conhecido que o contraditório pode se dar de forma diferida, ou seja, antes da tomada de determinada decisão ou de forma postergada a uma das partes, mas sem perder seu sentido original quanto a possibilidade de conhecimento dos termos processuais

Acompanhando tal entendimento temos o professor Daniel Amorim Assunção Neves que declara:

Parece correto entender que o contraditório é o limite da utilização da prova emprestada, mas esse limite deve ser analisado no caso concreto, sendo admissível que a parte que não participou da participou da produção da prova pretenda utilizá-lo contra a parte que o fez. O contraditório é justamente a conjugação da informação + possibilidade de reação + poder de influência, e caso a parte abra mão dessa reação nada haverá de irregular ou viciado.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de admitir o empréstimo de prova mesmo diante de diferença das partes no processo de origem e de destino da prova, afirmando que o essencial é o respeito ao contraditório e não a identidade subjetiva das duas demandas.

O julgado referenciado pelo autor expressamente dispõe quanto a admissão da utilização de provas oriundas de feitos nos quais NÃO HÁ IDENTIDADE DE PARTES com o processo que se pretende usar.

[...]

Portanto, incabível o acolhimento das irresignações dos requeridos quanto à não participação no processo que originou a prova em debate, bem como a insuficiência de contraditório, vez que a jurisprudência pátria considera como suficiente para atendimento do preceito constitucional retromencionado, a intimação para pronunciamento, o que foi efetivado nos autos, conforme audiência fl. 15.137.

[...]

Alguns dos demandantes também sustentam que as provas produzidas nos autos nº 0004975-61.2007.4.02.5001, originário da 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Espírito Santo, são ilícitas e não podem ser utilizadas no presente feito uma vez que não admitidas no ordenamento jurídico brasileiro.

Novamente vejo que não merecem acolhimento os pedidos dos réus, pois não apresentam a prova da ilicitude que pretendem ver declarada. Isso, lido em conjunto com a inexistência de reforma ou declaração de nulidade do processo supracitado, impede a declaração ora pretendida”.

Com efeito, após detida análise dos autos, verifico que o recurso interposto não comporta provimento
.

De início, cumpre registrar que no tocante à preliminar de prescrição intercorrente, em virtude da alegada retroatividade da Lei Federal nº 14.230/2021, esta não merece prosperar.

Com efeito, na data de 25/10/2021 foi publicada e entrou em vigor a Lei Federal nº 14.230, que alterou diversos artigos da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1992), entre eles deu nova redação ao artigo 23 da Lei Federal nº 8.429, de 02/06/1.992, alterando a norma da seguinte forma:

Redação anterior
:

Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:

I. até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança;

II. dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego.

III. até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.019, de 2014)

Nova redação
:

Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência
. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

II. (revogado); (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

III. (revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§1º. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§2º. O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. (Incluído pela Lei nº

14.230, de 2021)

§3º. Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§4º.
O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se
: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I.
pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa
; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II. pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III. pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV. pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V. pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§5º. Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§6º. A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§7º. Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§8º.
O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no §4º, transcorra o prazo previsto no §5º deste artigo
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Conforme podemos observar, além de estipular um prazo prescricional geral de 08 (oito anos) para todas as modalidades de improbidade administrativa, a ser contado a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência, a nova legislação introduziu a prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa.

Deve-se analisar, portanto, a possibilidade de retroatividade da nova Lei de Improbidade Administrativa, após as alterações promovidas pela Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021.

A questão foi debatida no TEMA nº 1.199, de 18/08/2022, do Supremo Tribunal Federal, sendo firmada a seguinte tese de repercussão geral:
“o novo regime prescricional previsto na Lei Federal nº 14.230, de 25/10/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Assim, em que pese a alegação do Recorrente, não é possível o acolhimento do argumento de que houve a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, consoante entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, o novo regime prescricional não tem retroatividade, sendo aplicado apenas a partir da publicação da lei.

Em continuação, no tocante à alegação acerca da impossibilidade da
utilização de prova emprestada, produzida nos autos nº 0004975-61.2007.4.02.5001, sob o argumento de que não foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sequer sendo parte na referida demanda, e que as mesmas seriam ilícitas, em virtude de quebras de sigilo não autorizadas judicialmente, tenho, neste expediente de cognição sumária, que razão não assiste ao Agravante.

Isso porque o c. STJ se manifesta no sentido de que
"é firme o entendimento jurisprudencial deste Sodalício no sentido da possibilidade de utilização, na seara cível, para fins de apuração de improbidade administrativa, de prova produzida na esfera penal",
acrescentando que
“o uso da prova emprestada estará sujeito à efetivação do contraditório no foro em que a prova vier a ser utilizada”
(STJ; AgInt-RMS 61.408; Proc. 2019/0212188-0; RJ; Primeira Turma; Rel. Min. Benedito Gonçalves; Julg. 11/05/2020; DJE 13/05/2020), não havendo, portanto, na linha da decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
qualquer prejuízo para o Recorrente, que oportunamente teria a possibilidade de exercer o contraditório acerca da referida prova.

Quanto à alegada ilicitude das provas, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1.035.285 - ES (2016/0336547-3), tem afastado as alegações no sentido de que as provas produzidas nos autos da ação penal nº 0004975-61.2007.4.02.5001 seriam ilícitas. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. MATÉRIA DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALINHAMENTO AO ENTENDIMENDO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.055.914/SP (TEMA 990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 168/STJ. I -
O acórdão ora vergastado esta em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça que adotou entendimento alinhado ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, nos autos do RE 1.055.914/SP (Tema 990) no sentido de que "É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional"
. II - Incidência, in casu, da Súmula nº 168/STJ, que preconiza não caber "embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado". Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-EDv-AREsp
1.035.285
; Proc.
2016/0336547-3; ES
; Terceira Seção; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 25/08/2021; DJE 31/08/2021)

Neste contexto, não há lastro para o acolhimento do pleito de inutilização da prova emprestada produzida no processo nº 0004975-61.2007.4.02.5001.

Diante do exposto
, CONHEÇO do recurso interposto, todavia, no mérito, NEGO-LHE provimento. Prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento
ACOMPANHO O RELATOR